Tribunal: TJMT
Processo: 1013630-22.2020.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013630-22.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transferência de cotas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIEGO ROSSIGNOLO FRANCISCATO - CPF: 329.974.458-50 (EMBARGANTE), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), RAPHAELA REGINA FRANCISCATO ALMEIDA - CPF: 369.534.548-90 (EMBARGANTE), ANTONELLE GUIMARAES OLIVEIRA - CPF: 015.075.291-12 (EMBARGADO), LACORDAIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA - CPF: 134.972.601-00 (ADVOGADO), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), ERIC JORGE MOLL RICHTER - CPF: 351.978.028-39 (EMBARGADO), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1013630-22.2020.8.11.0003

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO – AÇÃO DE

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – VENDA PARA TERCEIROS DE EMPRESA FRUTO DE CISÃO – ALEGAÇÃO DE EXERCICIO, PELOS TERCEIROS ADQUIRENTES, DA MESMA ATIVIDADE EXERCIDA PELA EMPRESA ORIGINÁRIA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – OFENSA À CLAUSAS CONTRATUAIS NÃO DEMONSTRADAS –
AUTORES APELANTES QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO SEU ÔNUS DA PROVA (ART. 373, I, DO CPC) – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELO REGRAMENTO ESPECÍFICO – MANTENÇA – CONDENAÇÃO POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS TAMBÉM MANTIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA
–
OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

Não demonstrado que os terceiros adquirentes de empresa fruto de cisão tenham alterado a atividade da referida empresa, é de ser julgada improcedente a ação que tem por fundamento a alegação de prática de concorrência entre a empresa fruto da cisão e a originária, que, inclusive, em finalidades contratuais diversas.

A regra do art. 373, I, do CPC, dispõe ser do autor o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito e a omissão impõe suportar os ônus daí decorrentes.

É de ser mantido o arbitramento da verba honorária se atendido o regramento específico.

A oposição de Embargos de Declaração protelatórios possibilita a aplicação da multa descrita no §2º do art. 1.026 do CPC.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1013630-22.2020.8.11.0003

Embargantes:
Diego Rossignolo Franscicato e Raphaela Regina Franciscato Almeida

Embargados:
Antonelle Guimarães Oliveira e Eric Jorge Moll Richter

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Embargos de Declaração
opostos pelos autores apelantes
Diego Rossignolo Franscicato e
Raphaela Regina Franciscato Almeida
contra
acórdão que à unanimidade desproveu sua Apelação
, assim ementada:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – VENDA PARA TERCEIROS DE EMPRESA FRUTO DE CISÃO – ALEGAÇÃO DE EXERCICIO, PELOS TERCEIROS ADQUIRENTES, DA MESMA ATIVIDADE EXERCIDA PELA EMPRESA ORIGINÁRIA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – OFENSA À CLAUSAS CONTRATUAIS NÃO DEMONSTRADAS –
AUTORES APELANTES QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO SEU ÔNUS DA PROVA (ART. 373, I, DO CPC) – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS

PELO REGRAMENTO ESPECÍFICO – MANTENÇA – CONDENAÇÃO POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS TAMBÉM MANTIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Não demonstrado que os terceiros adquirentes de empresa fruto de cisão tenham alterado a atividade da referida empresa, é de ser julgada improcedente a ação que tem por fundamento a alegação de prática de concorrência entre a empresa fruto da cisão e a originária, que, inclusive, em finalidades contratuais diversas.

A regra do art. 373, I, do CPC, dispõe ser do autor o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito e a omissão impõe suportar os ônus daí decorrentes.

É de ser mantido o arbitramento da verba honorária se atendido o regramento específico.

A oposição de Embargos de Declaração protelatórios possibilita a aplicação da multa descrita no §2º do art. 1.026 do CPC.”

Alegam que o acórdão foi omisso quanto a identidade dos sócios das empresas ambiental e
WM Resíduos
(
Bio Resíduos
) e quanto ao exercício da mesma atividade pela empresa
WM Ambiental
e a de propriedade dos autores, bem como quanto a transferência e compartilhamento da carteira de clientes, posteriormente alienada aos maiores concorrentes dos autores ora embargantes de declaração que ao seu ver importa na prática de concorrência desleal.

Após prequestionamento, pugnam pelo provimento dos Embargos de Declaração (id. 170320161).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1013630-22.2020.8.11.0003

Embargantes:
Diego Rossignolo Franscicato e Raphaela Regina Franciscato Almeida

Embargados:
Antonelle Guimarães Oliveira e Eric Jorge Moll Richter

VOTO.

E. Câmara:

Embargos de Declaração
opostos pelos autores apelantes
Diego Rossignolo Franscicato e
Raphaela Regina Franciscato Almeida
contra
acórdão que à unanimidade desproveu sua Apelação
, assim ementada:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – VENDA PARA TERCEIROS DE EMPRESA FRUTO DE CISÃO – ALEGAÇÃO DE EXERCICIO, PELOS TERCEIROS ADQUIRENTES, DA MESMA ATIVIDADE EXERCIDA PELA EMPRESA ORIGINÁRIA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – OFENSA À CLAUSAS CONTRATUAIS NÃO DEMONSTRADAS –
AUTORES APELANTES QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO SEU ÔNUS DA PROVA (ART. 373, I, DO CPC) – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELO REGRAMENTO ESPECÍFICO – MANTENÇA – CONDENAÇÃO POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS TAMBÉM MANTIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Não demonstrado que os terceiros adquirentes de empresa fruto de cisão tenham alterado a atividade da referida empresa, é de ser julgada improcedente a ação que tem por fundamento a alegação de prática de concorrência entre a empresa fruto da cisão e a originária, que, inclusive, em finalidades contratuais diversas.

A regra do art. 373, I, do CPC, dispõe ser do autor o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito e a omissão impõe suportar os ônus daí decorrentes.

É de ser mantido o arbitramento da verba honorária se atendido o regramento específico.

A oposição de Embargos de Declaração protelatórios possibilita a aplicação da multa descrita no §2º do art. 1.026 do CPC.”

O Colegiado ao analisar o apelo dos agora embargantes de declaração o fez de forma suficiente e não deixou de pronunciar sobre nenhuma das teses postas nas razões da Apelação, que diz respeito ao pedido de reforma da sentença por eventual
descumprimento contratual pelos requeridos apelados e a prática de concorrência desleal/r
edução do valor dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença (12% sobre o valor atualizado da causa)., bem como pedido exclusão da sua condenação ao pagamento da multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, prevista no §2º, do art. 1.026 do CPC, aplicada nos embargos de declaração que opuseram.

Assim, o tema nodal do recurso foi a alegada infração à cláusula de concorrência desleal.

Veja o fragmento do acórdão impugnado:

“
Verifica-se
da petição inicial da Ação de Obrigação de Não Fazer que seu objeto é o pedido de vedação de atos de eventual concorrência
consistente na suspensão dos efeitos da venda da empresa Bio Resíduos Soluções Ambientais Ltda. pelos requeridos apelados Antonelle Guimarães Oliveira e Eric Jorge Moll Richter supostamente para a outra empresa denominada WM Serviços Ambientais Ltda. de propriedade de Danilo Moscheta Gonçalves e de Neany Santos da Silva.

Veja o fragmento da petição inicial:

“
Os Autores optam por exigir o cumprimento do pacto, em especifico das cláusulas retro destacadas, motivo pelo qual pleiteia o julgamento de procedência da presente demanda
, a fim de que seja determinado aos Requeridos que se abstenham de praticar qualquer ato que configure concorrência para com os Autores
, em especial
que não realize a venda da empresa Bio Resíduos ao maior concorrente dos Demandantes, enquanto durar a vigência da cláusula de não concorrência que é de 05 (cinco) anos após a quitação integral do contrato
.”
(grifo próprio e nosso).

E o acórdão impugnado verificou o conjunto probatório e todas as teses de ambas as partes, bem como, os fundamentos adotados pela sentença. De modo que concluiu que a sentença é de ser mantida, por não ter restado demonstrado a prova da alegada concorrência eventual praticada pelos requeridos apelados aqui embargados de declaração.

O acórdão explicitou de forma suficiente, aliás, com a utilização de prova documental, que a aquisição da empresa
Bio Resíduos Soluções Ambientais Ltda. foi feita

pelas pessoas físicas
Danilo Moscheta Gonçalves
e
Neany Santos da Silva
, conforme se verifica do requerimento que fizeram para alteração do nome empresarial na Junta Comercial do Mato Grosso (id. de origem 44239345). Também pela citada 9ª Alteração Contratual juntada no id. de origem 69637048.

E no ponto específico, ou seja, quanto a alegada existência de concorrência, o acórdão, também de forma satisfatória, demonstrou, como, aliás, a sentença impugnada já tinha feito, que os autores apelantes agora embargantes de declaração não lograram êxito em demonstrar que tivesse ocorrido.

Inclusive, o acórdão pronunciou sobre a não comprovação da alegação de transferência de
expertise
para os novos compradores, porquanto já atuavam no ramo
(resíduos de serviço de saúde e hospitalar) na empresa sediada em Cuiabá-MT (WM Serviços Ambientais Ltda.

Veja o fragmento do v. acórdão impugnado:

“
Também não há comprovação da alegada concorrência.

De início, as atividades das duas empresas não se identificam, porquanto a
Centrooeste Ambiental Coleta Transporte e Limpeza Urbana Ltda-ME
de propriedade
dos autores apelantes
Diego Rossignolo Franscicato e Raphaela Regina Franciscato Almeida
exerce atividade de coleta de resíduo industrial
e
a outra, ou seja, a nova empresa que foi vendida pelos requeridos apelados
Antonelle Guimarães Oliveira
e Eric Jorge Moll Richter, vale dizer, a de nome

Bio Resíduos Soluções Ambientais Ltda
.

e que agora é da propriedade
de Danilo Moscheta Gonçalves e de
Neany Santos da Silva

exerce atividade de
coleta de resíduo de saúde
.

Aliás, foi, inclusive,
o que afirmou os próprios autores apelantes

Diego Rossignolo Franscicato e Raphaela Regina Franciscato Almeida
. Veja o fragmento da petição inicial da ação (id. 151196432):

Os autores apelantes
Diego Rossignolo Franscicato e Raphaela Regina Franciscato Almeida
também não tiveram êxito em demonstrar que tenha ocorrido alteração de atividade da
empresa
Bio Resíduos Soluções Ambientais Ltda
.
após ser adquirida por
Danilo Moscheta Gonçalves e
Neany Santos da Silva.

Aliás, a empresa
Franciscato Coleta Transporte e Limpeza Urbana Ltda. nome fantasia

Bio Resíduos Soluções Ambientais Ltda
.
que atualmente tem o nome único de
“Bio Resíduos Soluções Ambientais Ltda.”
tem a licença dada pela SEMA/MT para coleta, transportes e Armazenamento Temporário de
Resíduos de Serviço de Saúde
, conforme documento abaixo (i
d. de origem 35395434:

E a empresa
Centrooeste Ambiental Coleta Transporte e Limpeza Urbana Ltda-ME
dos autores apelantes
Diego Rossignolo Franscicato e Raphaela Regina Franciscato Almeida tem licença da SEMA para “
COLETA. TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO E ARMAZENAMENTO DE RESIDUOS CLASSES I E II, BLENDAGEM E ARMAZENAMENTO DE LÂMPADAS
”,
conforme documento juntado no
id. de origem 36689504:

Inclusive, o requerido Antonelle Guimarães Oliveira informou e essa tese não foi desqualificada que o ramo de atividades da empresa
Franciscato Coleta Transporte e Limpeza Urbana Ltda. nome fantasia

Bio Resíduos Soluções Ambientais Ltda
.
é de coleta de resíduos biológicos
.

Também não restou comprovado que Danilo e Neany, adquirentes da empresa Bio Resíduos, tenham alterado indevidamente a atividade da empresa que adquiriram para exercer a mesma que é desempenhada pela empresa dos autores apelantes.

Importante realçar que na declaração juntada no id. de origem 40050524 Danilo Moshceta Gonçalves e Neany Santos da Silva comprovam a aquisição e, inclusive, declaram que cumprirão a atividade exatamente como prevista no contrato anterior. Veja:

Somado a esses fatos, tem-se os depoimentos de Danilo Moscheta Gonçalves e da Sra. Crislainny Martins Guimarães, já citados na sentença, cujo fragmento se transcreve, que corroboram a aquisição da empresa pelas pessoas físicas e, inclusive, demonstram que não há exercício da mesma atividade desempenhada pela empresa dos autores apelantes, bem assim,
que também não houve transferência de “expertise” para os novos compradores, porquanto já atuavam nos ramos
(resíduos de serviço de saúde e hospitalar) na empresa sediada em Cuiabá-MT (WM Serviços Ambientais Ltda.
).

Veja o fragmento da sentença, cujo fundamento se corrobora:

“
No que diz respeito à violação ‘CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS RESPONSABILIDADES DOS PROMITENTES COMPRADORES CESSIONÁRIOS’ dispõe em seu ‘item vi’ não vislumbro como possa prosperar a arguição da parte autos,
eis que não comprovado que a sociedade denominada Franciscato Coleta Transporte e Limpeza Urbana Ltda, nome fantasia “Bio Resíduos Soluções Ambientais”
(CNPJ/MF sob nº22.096.126/0001-44)
desempenhe a mesma função/atividade que a empresa dos autores (Centroeste Ambiental Coleta Transporte e Limpeza Urbana LTDA ME
– CNPJ/MF sob nº09.255.903/0001-98),
ônus este do qual a parte autora não se desincumbira (art.373, I, CPC)
.

No mesmo trilho, dos documentos de (fls.128/135 – correspondência ID 35396442 a ID 35396447 – parte I)

observa-se que as atividades empresariais das sociedades em comento são diversas
, bem como,
os adquirentes (Sr. Danilo Moscheta Gonçalves e Srª. Neany Santos da Silva) declararam, em 16 de julho de 2.020, expressamente que respeitarão a cláusula de não concorrência
(fl.353 – correspondência ID 40050524 – parte I),
corroborando com a alegação da parte ré, têm-se os depoimentos das testemunhas inquiridas em audiência
(fls.617/625 – correspondência ID 57983630 a ID 57984893 – parte I; fls.02/11 – correspondência ID 57984899 a ID 57985579 – parte II; fls.02/11 – correspondência ID 57985585 a ID 57986190 – parte III; fls.03/13 – correspondência ID 57986755 a ID 57987611 – parte IV).

E, ainda, a parte ré acosta aos autos e-mails nos quais asseveram que a empresa ‘Bio Resíduos Soluções Ambientais’ não exerce a atividade empresarial da empresa dos autores (Centroeste Ambiental Coleta Transporte e Limpeza Urbana LTDA ME
), em conformidade com os e-mails de (fls.347/352 – correspondência ID 40050508 a ID 40050520 – parte I),
logo, a ilação colhida do depoimento do autor, Sr. Diego Rossignolo Franciscato, não comprova o descumprimento da ‘cláusula de não concorrência’, mas, sim, seu receio de que tal conduta seja praticada quer pelos réus, quer pelos compradores das cotas sociais
(Sr. Danilo Moscheta Gonçalves e Srª. Neany Santos da Silva, também, sócios da empresa WM Serviços Ambientais Ltda, esta com sede em Cuiabá) (art.373, I, CPC).

Oportunamente, rememore-se que o réu (
Antonelle Guimarães Oliveira
) informara que atua no ramo de resíduos de saúde desde o ano de 2.013, possuindo, inclusive, cursos acerca de coleta, transporte e destinação de resíduos biológicos (01’57’’-02’57’’ de
fl.621 – correspondência ID 57984222 – parte I
).

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha arrolada pela parte autora, Sr.
Danilo Moscheta Gonçalves
, quando questionado este declarara que sua família atua no ramo de atividades de resíduos há mais de quarenta anos, sendo empresa pioneira no Estado de Mato Grosso (01’21’’-02’20’’ de
fl.05 – correspondência ID 57985545 – parte II
);
que, perguntado se a empresa adquirida (
Bio Resíduos Soluções Ambientais – atual WM Resíduos Ltda
) é concorrente da empresa dos autores (
Centroeste Ambiental Coleta Transporte e Limpeza Urbana LTDA ME
) asseverara categoricamente
“não”

(02’39’’-03’00’’ de
fl.10 – correspondência ID 57986181 – parte III
);
que, atualmente a empresa
Bio Resíduos Soluções Ambientais (WM Resíduos Ltda) somente coleta “lixo infectante/biológico”

(00’45’’-01’06’’ de
fl.11 – correspondência ID 57986190 – parte III
);
que, inquirido se a empresa
Bio Resíduos Soluções Ambientais (WM Resíduos Ltda) fora adquirida por pessoa jurídica ou por pessoa física informara “física”

(02’16’’-02’29’’ de
fl.11 – correspondência ID 57986190 – parte III
);
que, reiterara a informação de não concorrência entre as empresas “
Bio Resíduos Soluções Ambientais – atual WM Resíduos Ltda” e “Centroeste Ambiental Coleta Transporte e Limpeza Urbana LTDA ME
”
(02’30’’-03’07’’ de
fl.11 – correspondência ID 57986190 – parte III
);
que, questionado se a administração das empresas é feita de forma conjunta ou separada, informara categoricamente que de forma separada
(00’01’’-01’05’’ de
fl.03 – correspondência ID 57986755 – parte IV
); que, perguntado se cumpre a quarentena contratual afirmara que
“sim”
(01’15’’-01’22’’ de
fl.03 – correspondência ID 57986755 – parte IV
); que, questionado se antes da aquisição da empresa “
Bio Resíduos Soluções Ambientais – atual WM Resíduos Ltda” prestava serviços na cidade de Rondonópolis-MT, mediante empresa “WM Serviços Ambientais Ltda” respondera que
“já atendia”

(01’23’’-01’14’’ de
fl.03 – correspondência ID 57986755 – parte IV
).

De igual modo, o depoimento da testemunha arrolada pela parte ré, Srtª.
Crislainny Martins Guimarães
, corrobora para o alegado pelos réus, eis que quando questionada se prestara serviços para a empresa “
Bio Resíduos Soluções Ambientais
” assevera que
“não”,
pois prestara consultoria para a empresa “
WM Resíduos Ltda
”, após compra realizada por
Danilo Moscheta Gonçalves e Neany Santos da Silva
(01’49’’-02’40’’ de
fl.05 – correspondência ID 57986767 – parte IV
); que, perguntada
sobre o direcionamento dos clientes/público/mercado contratante dos serviços da empresa “
WM Resíduos Ltda
” informara que

“para geradores de resíduos do serviço de saúde”

não tendo prestado serviço para resíduos industriais
(02’50’’-03’16’’ de
fl.05 – correspondência ID 57986767 – parte IV
); que, inquirida sobre a
possibilidade de a empresa “
WM Resíduos Ltda
” atuar/comercializar com “resíduos industriais” asseverara que não, ante a ausência de licença para tal
(03’17’’-03’36’’ de
fl.05 – correspondência ID 57986767 – parte IV
); que, questionada sobre possível repasse de informações/experiências do réu (
Antonelle Guimarães Oliveira
) para os adquirentes (
Danilo Moscheta Gonçalves e Neany Santos da Silva
) informara que até onde possui conhecimento
“não”
(00’01’’-00’21’’ de
fl.06 – correspondência ID 57986773 – parte IV
); que,
perguntada se a empresa “
Bio Resíduos Soluções Ambientais – atual WM Resíduos Ltda” faz concorrência com a empresa dos autores (Centroeste Ambiental Coleta Transporte e Limpeza Urbana LTDA ME) fora categórica

“não, nenhum, não faz”

(00’22’’-00’34’’ de
fl.06 – correspondência ID 57986773 – parte IV
); que,
questionada sobre a motivação de sua contratação como consultora alegara que atua no mercado de resíduos de serviços de saúde
há mais de nove anos, possuindo know-how, acreditando que a razão de sua contratação esteja na possibilidade de sua expertise ser capaz de
“alavancar faturamento”
(00’50’’-01’28’’ de
fl.06 – correspondência ID 57986773 – parte IV
) (art.373, II, CPC).

No mesmo norte, não ficara demonstrada que a expertise de atuação da empresa “
Bio Resíduos Soluções Ambientais – atual WM Resíduos Ltda” advêm da empresa dos autores, eis que os atuais adquirentes (Sr. Danilo Moscheta Gonçalves e Srª. Neany Santos da Silva) já atuam em ambos os ramos (resíduos de serviço de saúde e hospitalar), via empresa sediada em Cuiabá-MT (WM Serviços Ambientais Ltda), não se desincumbindo a parte autora do ônus que recaia sobre si (
art.373, I, CPC).

Ademais, do cotejo dos autos não verifico que a parte ré tenha incorrido em concorrência desleal ou mesmo em descumprimento da
‘cláusula de não concorrência’
, sendo impossível a aplicação do artigo 1.147, do Código Civil e/ou artigo 209, da Lei nº9.279/96.”
(grifo próprio e nosso).

Era ônus dos autores apelantes demonstrar o fato constitutivo de seu direito, conforme prescreve a regra do inciso I, do art. 373 do CPC, que dispõe:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe
:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” (grifei).”
(grifo próprio).

E quanto a tese utilizada como fundamento da alegada omissão, o acórdão não deixou de pronunciar. O fez. Não em consonância com o raciocínio desenvolvido pelos apelantes aqui embargantes de declaração, mas o fez
.

Assim, se o Colegiado pronunciou, forte no conjunto probatório, reitera-se, sobre a tese rediscutida nestes Embargos de Declaração, ainda que contrariamente ao entendimento da parte, este fato não importa dizer que o acordão seja omisso
.

Em conclusão, não se verifica a alegada omissão e os embargos de declaração não se prestam à modificação do mérito do julgado.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade de recurso, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Aliás, como
recentemente
decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
SÃO RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(grifei).

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque
.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Posto isso,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o acórdão impugnado, que à unanimidade deu parcial provimento para a Apelação nº
1013630-22.2020.811.0003
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023